Tribunal: TJMT
Processo: 1010794-51.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010794-51.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado, Homicídio, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MATHEUS ALBERTO CEBALHO NUNES (RECORRENTE), JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR - CPF: 020.258.421-63 (ADVOGADO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), ANDRESSA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 047.476.462-13 (VÍTIMA), CRISTIANO VIANA DE OLIVEIRA - CPF: 932.971.062-04 (VÍTIMA), MATEUS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 038.531.862-62 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Havendo a interposição de dois recursos contra a mesma decisão e as mesmas partes, tem-se que este último não deve ser conhecido, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
MATHEUS ALBERTO CEBALHO NUNES,
em razão do seu inconformismo com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, o qual julgou procedente a ação penal, e pronunciou o acusado como incurso nas sanções dos artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II (vítima Cristiano Viana de Oliveira), artigo 121, § 2º, inciso IV (vítima Mateus Rodrigues dos Santos) e artigo 155, § 2º, todos do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Irresignado com a decisão de pronúncia, o recorrente pretende o reconhecimento da ausência de dolo específica delitiva referente ao
animus necandi
, pois teria agido sob violenta emoção (circunstância atenuante de pena), em razão do fim de um relacionamento amoroso ou, ainda, a absolvição sumária do recorrente, reconhecendo-se a excludente de ilicitude referente a legítima defesa. Subsidiariamente, busca ainda o afastamento da qualificadora de repouso noturno, do crime de furto, pois somente foi mencionado o horário, bem como pelo afastamento da qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tanto no que se refira ao crime de homicídio tentado, quanto no delito de homicídio consumado, por entender que é absolutamente incompatível com a narrativa apresentada.

Pretende também o indeferimento da inicial sustentando a ausência de culpabilidade (inexigibilidade de conduta diversa) como requisito indispensável a condução do processo, pois não teria o réu desencadeado o ilícito, bem como pela ausência de dolo do crime.

Por fim, pugna para que o recorrente responda o processo em liberdade, ao sustento de ausência de periculum libertatis bem como do excesso de prazo na prisão invocando o artigo 316 do Código de Processo Penal, introduzido após a edição da Lei n.º 13.964/19 (Pacote Anticrime), o qual determina a revisão da manutenção prisional a cada 90 (noventa) dias, sendo que o réu está custodiado a mais de 370 (trezentos e setenta) dias.

Em suas contrarrazões o Ministério Público protestou pelo desprovimento do recurso.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da douta Procuradora Dra. Rosana Marra, manifestou pelo
não conhecimento e extinção do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na data de 30/06/2021, esta Terceira Câmara Criminal, desproveu o recurso em sentido estrito nº. 1004426-26.2021.8.11.0000 à unanimidade, contando com o mesmo recorrente, ementada a decisão nos seguintes termos:

"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO MAJORADO CONSUMADO, HOMICÍDIO MAJORADO TENTADO E FURTO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA - PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE, NÃO EVIDENCIADA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (ARTIGO 415 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) APLICÁVEL PELO JUÍZO SINGULAR OU TRIBUNAL QUANDO NÃO HOUVER DÚVIDA DA EXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – 2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – TESE QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – 3. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA LIGADA AO MÉRITO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE DE OBSERVAÇÃO DE FORMA ISOLADA – NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUNTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – 4. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO INSERTA NO § 1º DO ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL (FURTO NOTURNO) – 5. PRETENDIDO INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE CULPABILIDADE – DESCABIMENTO – PRESENÇA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - 6. PRONUNCIADO QUE PRETENDE RECORRER EM LIBERDADE – ALEGADA ILEGALIDADE PROPORCIONADO PELO EXCESSO DE PRAZO NO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – INOCORRÊNCIA DIANTE DO CORRETO CURSO DA INSTRUÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS – DECISÃO DE PRONÚNCIA PROLATADA - INSTRUÇÃO FINDADA – SÚMULA Nº. 21 DO STJ- RECURSO DESPROVIDO.

A absolvição sumária se admite, somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada, isto é, quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Não estando nitidamente demonstradas, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de legítima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, remetendo ao Tribunal do Júri, órgão soberano e autônomo para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

Para que o juiz possa acolher a desclassificação do crime de tentativa de homicídio, para o de lesão corporal, mister se faz prova cabal e irretorquível de que o acusado não tenha agido com o propósito homicida. Inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o animus necandi do recorrente.

A qualificação do delito por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, se encontra acoplada à estrutura meritória. Ademais, a possibilidade de afastamento das qualificadoras, da decisão de pronúncia, somente será possível, quando estas estiverem totalmente desconectadas do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, mostrando-se improcedentes e descabidas, o que não é o caso da questão ora tratada.

Inviável promover o afastamento da causa de aumento inserta no § 1º do artigo 155 do Código Penal, quando devidamente demonstrado que o agente perpetrou o delito durante o repouso noturno.

Ao indeferir a petição inicial, o magistrado reconhece a ausência de uma das condições da ação (partes, pedido e causa de pedir), ou seja, de requisitos formais mínimos, que impedem o regular prosseguimento da marcha processual impedindo a prolação da sentença de mérito. A pretensão quanto ao indeferimento da inicial por parte do turno defensivo após a prolação da decisão de pronúncia, além de descabida, mostra-se extemporânea.

No caso dos presentes autos, a instrução criminal findou com a pronúncia do réu, não havendo falar em excesso de prazo, nos termos da Súmula nº. 21 do STJ: “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.” (sic)

Analisando os autos, observo tratar-se de processo idêntico, desde a denúncia às peças recursais, nos mesmos moldes do recurso anterior que já foi julgado pela Terceira Câmara Criminal.

Dessa forma, tenho que o prosseguimento do presente recurso fere de morte o princípio da unirrecorribilidade.

Assim, pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, NÃO CONHEÇO do presente recurso em sentido estrito e o extingo nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, c/c artigo 51, inciso XXII do RITJMT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021